Tribunal: TJSP
Processo: 1021193-09.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais – Cobrança indevida – Ausente, contudo, prova da inserção do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Ônus da prova do autor, do que ele não se desincumbiu - Dano moral inexistente, mero aborrecimento – Débito inexistente e inexigível – Pedido parcialmente procedente – Recurso parcialmente

Ementa:
- Compra e venda - Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais – Cobrança indevida – Ausente, contudo, prova da inserção do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito – Ônus da prova do autor, do que ele não se desincumbiu - Dano moral inexistente, mero aborrecimento – Débito inexistente e inexigível – Pedido parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.